Tribunal: TJSP
Processo: 1132086-84.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
CORRETAGEM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Desistência da ação após a apresentação da contestação. Concordância das rés. Pretensão recursal adstrita ao valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais. Verba fixada em 10% do valor atualizado da causa, a ser repartida entre os patronos das duas rés. Aplicação do disposto no artigo 90 do

Ementa:
CORRETAGEM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Desistência da ação após a apresentação da contestação. Concordância das rés. Pretensão recursal adstrita ao valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais. Verba fixada em 10% do valor atualizado da causa, a ser repartida entre os patronos das duas rés. Aplicação do disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios arbitrados no patamar mínimo em consonância com os termos gizados pelo artigo 85, § 2o do atual CPC. Descabimento, na análise do caso concreto em apreço, da excepcional interpretação extensiva das hipóteses de arbitramento da verba honorária sucumbencial por equidade, em conformidade com o § 8o do referido dispositivo legal. Contexto fático a não permitir entrever onerosidade excessiva de um lado, e enriquecimento sem causa de outro, notadamente considerando a repartição da verba entre os patronos dos litisconsortes passivos. Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1132086-84.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PEDRO
ANDRÉ PICADO ALONSO e GIOVANNA CHRISTINA COLARES, são apelados
WINDSOR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e LPS BRASIL -
CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132086-84.2015.8.26.0100 -Voto no 7.479
2
VOTO No 7479
APELAÇÃO no 1132086-84.2015.8.26.0100
APELANTES:
PEDRO
ANDRÉ
PICADO
ALONSO
e
GIOVANNA
CHRISTINA COLARES
APELADOS: WINDSOR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e LPS
BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A.
COMARCA: SÃO PAULO 35a VARA CÍVEL
JUIZ PROLATOR: EDWARD ALBERT LANCELOT DODD CANTERBURY
CATERHAM WICKFIELD
CORRETAGEM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Desistência da ação após a
apresentação da contestação. Concordância das rés.
Pretensão recursal adstrita ao valor arbitrado a título de
honorários sucumbenciais. Verba fixada em 10% do valor
atualizado da causa, a ser repartida entre os patronos
das duas rés. Aplicação do disposto no artigo 90 do
Código
de
Processo
Civil.
Honorários
advocatícios
arbitrados no patamar mínimo em consonância com os
termos gizados pelo artigo 85, § 2o do atual CPC.
Descabimento, na análise do caso concreto em apreço, da
excepcional interpretação extensiva das hipóteses de
arbitramento da verba honorária sucumbencial por
equidade, em conformidade com o § 8o do referido
dispositivo legal. Contexto fático a não permitir entrever
onerosidade excessiva de um lado, e enriquecimento sem
causa de outro, notadamente considerando a repartição
da verba entre os patronos dos litisconsortes passivos.
Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 293, de relatório adotado, integrada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132086-84.2015.8.26.0100 -Voto no 7.479
3
pela decisão de fls. 312/313, homologou o pedido de desistência da
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de
indébito ajuizada por Pedro André Picado Alonso e Giovanna Christina
Colares contra Windsor Investimentos Imobiliários Ltda. e LPS Brasil
Consultoria de Imóveis S/A., e extinguiu o feito, sem julgamento do
mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de
Processo Civil. Em consequência, condenou “os autores no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% do valor
fixado, para cada corréu.”
Inconformados, apelam os autores (fls. 315/327) para a
redução do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais,
afirmando que desistiram da ação após o julgamento prolatado em
24.8.2016 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo, em sentido contrário à pretensão. O artigo 90 do Código de
Processo Civil não estipula critério de fixação dos honorários para o
caso e, em que pese o artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil
estabelecer regra geral de fixação dos honorários de 10 a 20% do valor
da causa, no caso concreto, o critério se revela exorbitante, uma vez
inexistente condenação, tratando-se de causa de baixa complexidade.
Sustentam que a fixação por equidade visa evitar enriquecimento sem
causa, nos termos autorizados pelo artigo 85, § 8o do Código de
Processo
Civil.
Pedem
sejam
restabelecidos
os
honorários
sucumbenciais por equidade em R$ 1.000,00 sendo R$ 500,00 para
cada apelado.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
326/327)
e
respondido (fls. 330/334 e 335/338).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132086-84.2015.8.26.0100 -Voto no 7.479
4
A ré LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A. manifestou
oposição ao julgamento virtual a fls. 341.
É o relatório.
Recurso infundado.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual cumulada com repetição de indébito relativa a instrumento
particular de compromisso de venda e compra de unidade autônoma
firmado entre as partes.
Colhe-se da exordial terem sido, os autores, compelidos a
pagar o montante de R$ 91.709,46 a título de comissão de corretagem,
com o que não concordam diante da ausência de efetiva atuação dos
corretores identificados pelas rés, requerendo, a tanto, a declaração de
nulidade da cláusula no 18.1.5 do contrato e a condenação solidária
das rés a restituir o valor pago a este título.
Citadas, as rés contestaram o feito (fls. 78/95 e fls.
179/201), sobrevindo a seguir, pedido dos autores de desistência da
ação (fls. 284/285), e concordância de ambas as rés (fls. 89/290 e
291/292), malgrado a ressalva, de ambas, quanto ao recebimento dos
honorários advocatícios sucumbenciais.
A r. sentença de fls. 293 homologou a desistência da
ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito com fundamento no
artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, e condenou os
autores ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados por
equidade em R$ 1.000,00, sendo R$ 500,00 para cada réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132086-84.2015.8.26.0100 -Voto no 7.479
5
Opostos embargos de declaração pela ré Windsor
Investimentos Imobiliários Ltda. (fls. 296/299), o MM. Juiz de primeiro
grau, após o necessário contraditório, acolheu-os para fixar os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa atualizado, na
proporção de 50% para cada réu.
A
pretensão
recursal
repousa
unicamente
no
arbitramento dos honorários sucumbenciais, tidos por exorbitantes
pelos autores em razão da desistência do feito.
Estabelece o artigo 90 do Código de Processo Civil em
vigor:
“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência,
em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os
honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou
reconheceu.”
A norma não estabelece o critério a ser seguido para os
fins de fixação dos honorários sucumbenciais na hipótese de
desistência, circunstância a determinar, por corolário, a observância da
regra geral do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil vigente, que
estabelece:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor:
§ 1o (...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação; do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I o grau de zelo do profissional;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132086-84.2015.8.26.0100 -Voto no 7.479
6
II o lugar de prestação do serviço;
III a natureza e a importância da causa;”
Neste vértice, uma vez observado que o valor dado à
causa, R$ 91.709,45 (noventa e um mil, setecentos e nove reais e
quarenta e cinco centavos) correspondente precisamente ao proveito
econômico alvitrado com o ajuizamento da ação , não representa valor
irrisório, não se há cogitar, a princípio, de aplicação do disposto no § 8o
do citado artigo 85, em detrimento da regra geral prevista no disposto
no seu § 2o.
É bem verdade que a causa em questão não foi de alta
complexidade, mercê do encerramento prematuro decorrente da
desistência manifestada pelos autores logo após a apresentação da
contestação, não se exigindo labor excessivo.
Todavia, a irrisória quantia suscitada no apelo, chega
mesmo a aviltar o exercício profissional dos doutos patronos das rés,
destoando da diretriz da razoabilidade, norte maior a ser observado,
ainda que, por hipótese, se admitisse o arbitramento equitativo.
Sob este enfoque, não se olvida que a jurisprudência,
frise-se, ainda não sedimentada em relação à questão, vem admitindo
extensão do alcance da regra do § 8o do art. 85 do CPC também a
situações de excessiva onerosidade por aplicação da regra geral do § 2o
do referido dispositivo legal, o que se me afigura razoável, notadamente
em situações nas quais se possa divisar potencialidade para o
enriquecimento sem causa em razão da manifesta desproporção entre o
trabalho executado e valor a ser alcançado, sem que tal compreensão
encerre desdouro à nobre classe dos advogados, preservada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132086-84.2015.8.26.0100 -Voto no 7.479
7
remuneração condigna do profissional oficiante.
Neste sentido:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Embargos de terceiro.
Sentença de procedência com fixação de honorários advocatícios de
sucumbência por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Apelo da
sociedade de advogados cujos sócios foram contratados para patrocinar
os interesses dos embargantes. Honorários que não podem ser fixados
nos percentuais previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
sob pena de causar enriquecimento indevido aos patronos e excessivo
gravame ao apelado. Verba que deve ser fixada por equidade, em
atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às
peculiaridades do caso (causa de alto valor em confronto ao trabalho
jurídico de baixa complexidade exigido dos patronos dos embargantes).
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.
(Apelação
no
1047698-20.2016.8.26.0100, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Jairo
Oliveira Junior, j.24/08/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade acolhida.
Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da execução
(R$ 150.000,00). Valor excessivo. Atuação dos advogados limitada a
uma petição. Verba honorária reduzida, por apreciação equitativa, para
R$
2.500,00.
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2043292-11.2017.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Milton
Carvalho, j. 20/04/2017).
VERBA HONORÁRIA Ação monitória Reconhecimento de ilegitimidade de
parte passiva Fixação de verba honorária por apreciação equitativa,
considerando o valor elevado da causa Majoração pretendida pelos réus-
apelantes no patamar previsto no §2o, do art. 85, do CPC Necessidade de
fixação equitativa, conforme estabelecido em primeira instância (atual
art. 85, parágrafo 8o, do CPC) Adoção do mesmo critério somente com
majoração para montante que remunere com dignidade o trabalho
desenvolvido pelo profissional art. 85, §§8o e 11, do CPC/15Verba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132086-84.2015.8.26.0100 -Voto no 7.479
8
honorária elevada Recurso provido, em parte. (APEL. No:
1070075-19.2015.8.26.0100, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Lígia
Araújo Bisogni, j. 13/02/2017).
Não me parece, contudo, seja o caso de se aplicar a
excepcional diretriz exegética acima referida, a uma, porque no caso
concreto não se entrevê onerosidade que se possa reputar excessiva
para os recorrentes, e, a duas, porque não se pode olvidar de que
rateado o valor fixado entre os patronos dos litisconsortes passivos, o
resultado alcançado, aproximados R$ 5.000,00 para cada qual, não se
revela conducente a situação de enriquecimento sem causa, nem
tampouco desarrazoado em relação ao trabalho empreendido.
Nessa quadra de considerações, tenho por escorreito o
valor fixado em primeiro grau, 10% do valor atualizado da causa, a ser
dividido, em partes iguais, entre os patronos das rés, valor que retribui
condignamente o trabalho dos causídicos.
Considerando que o foco da insurgência recursal se
restringe precisamente à verba honorária, não se há cogitar de
honorários recursais na espécie, afastando-se a incidência do § 11 do
art. 85 do novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator